Tribunal: STF
Processo: Rcl 1135
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que,
antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinou a
imediata revisão dos vencimentos dos autores para que a verba de
representação instituída pelo Decreto-lei nº 2.371/87, no patamar
de 194%, incida sobre o vencimento integral, considerado este a
soma do vencimento básico mais o vencimento complementar.
Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição, dirigida
a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre pedido de
antecipação de tutela que tenha como pressuposto a questão
específica da constitucionalidade, ou não, da norma inscrita no
art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado na Pet. nº 1.401-
5/MS (Min. Celso de Mello). Precedentes do Plenário: RCL nº 846-7,
red. p/ o ac. Min. Ellen Gracie e RCL nº 848-0, rel. Min. Moreira
Alves, julgadas, respectivamente, em 19.04.2001 e 10.04.2002.
Reclamação que se julga procedente.